Tribunal: TJSP
Processo: 2175759-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de matrícula em curso de mestrado – Hipótese em que não é possível aferir como e em quais circunstâncias a ré impediu o autor de realizar a matrícula – Ausência de prova de que o autor tenha apresentado à ré, no prazo estabelecido no edital do processo seletivo, os documentos necessários à efetivação da matrícula – Ausência de elementos que evidenciem a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de matrícula em curso de mestrado – Hipótese em que não é possível aferir como e em quais circunstâncias a ré impediu o autor de realizar a matrícula – Ausência de prova de que o autor tenha apresentado à ré, no prazo estabelecido no edital do processo seletivo, os documentos necessários à efetivação da matrícula – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor – RECURSO NÃO PROVIDO.